Tribunal: CARF
Processo: 17227.721215/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721215/2021-49
ACÓRDÃO
3302-015.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721215/2021-49
2
RELATÓRIO
Trata-se Autos de infração referentes à constituição de créditos tributários de PIS e
COFINS, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2018, acompanhados de multas de ofício e
juros apurados até dezembro de 2021.
A fiscalização apontou irregularidades relacionadas ao aproveitamento de créditos
dessas contribuições, especialmente quanto à utilização de créditos de períodos anteriores
(extemporâneos) e ao creditamento sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
do próprio contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário sustentando:
(i)
possuir saldo credor suficiente para compensar integralmente as
contribuições devidas em 2018, apresentando planilha com a evolução dos
créditos entre 2015 e 2018.
(ii)
que o lançamento de ofício repete os mesmos vícios apontados no processo
fiscal do ano anterior, bem como que inexiste exigência legal de retificação
de documentos fiscais para o aproveitamento de créditos extemporâneos.
(iii)
que o Fisco tem o dever de buscar a verdade material, e pede,
alternativamente, a realização de diligência para confirmar o saldo credor
registrado.
(iv)
quanto ao frete entre estabelecimentos, que tais despesas integram o
processo produtivo e devem ser reconhecidas como insumos, conforme o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR e segundo a jurisprudência mais recente do CARF e da CSRF,
razão pela qual os créditos deveriam ser admitidos.
A partir dessas alegações, o processo foi encaminhado à unidade fiscal de origem
para diligência destinada a verificar a correção da escrituração dos créditos anteriores a 2017 e a
eventual existência de aproveitamento prévio desses valores. O Relatório de Diligência Fiscal
consignou que, caso a DRJ considere devidamente comprovadas as escriturações ao longo dos
anos e reconheça que os créditos extemporâneos selecionados foram apropriados corretamente,
deverá ser desconsiderada a glosa do saldo inicial de 2018, uma vez que tais valores
corresponderiam exatamente aos créditos também analisados no processo de 2017.
Após ser cientificada, a impugnante afirmou que a diligência confirmou que os
créditos foram apropriados no momento correto e que não houve aproveitamento anterior dos
créditos extemporâneos, ressaltando ainda que os valores reconhecidos na diligência como saldo
inicial de 2018 coincidem integralmente com aqueles glosados no presente auto de infração.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721215/2021-49
3
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados insumos e não geram
direito a desconto de créditos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É possível a apropriação de créditos extemporâneos, desde que o contribuinte
realize as devidas retificações em suas declarações referentes aos meses em que
haja modificações nas apurações.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados insumos e não geram
direito a desconto de créditos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
É possível a apropriação de créditos extemporâneos, desde que o contribuinte
realize as devidas retificações em suas declarações referentes aos meses em que
haja modificações nas apurações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 20/10/2023, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 21/11/2023, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
em relação ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS sobre despesas com a transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721215/2021-49
4
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a controvérsia
apenas em relação ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS sobre despesas com a
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
Ocorre que, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
O referido entendimento é vinculante ao Conselheiros deste CARF, de modo que
deve ser mantida a referida glosa.
Diante todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2838
DF CARF MF
Original